Tribunal: STF
Processo: AR 1705
Classe: AR
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-23
Data de publicação: 2002-05-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA.
REVOLVIMENTO DAS RAZÕES EXPOSTAS NA INICIAL. DECISÃO AGRAVADA,
QUE NÃO APRECIOU MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO-CABIMENTO.
1.      Esta Corte firmou-se na orientação de que não cabe
ação rescisória contra decisão monocrática que não aprecia o
mérito da controvérsia.
2.      A questão relativa ao sumiço ou extravio de peças
processuais não se constitui em fato superveniente, visto que
foi exaustivamente apreciada nos dois embargos de declaração
opostos ao acórdão rescindendo.
        Agravo regimental a que se nega provimento.